Tribunal: TJES
Processo: 5004534-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Causas Supervenientes à Sentença; Liquidação; Recuperação extrajudicial
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º

5004534-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: SELTE SERVICOS ELETRICOS TELEFONICOS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Telemar Norte Leste S/A
em face da decisão monocrática (id nº 943908) que
não conheceu

do recurso de agravo de instrumento (id nº 914905), o qual fora interposto contra despacho que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança nº. 1036086-53.1998.8.08.0024, movida por
Selte Serviços Elétricos Telefônicos Ltda
, determinou a intimação da executada, ora recorrente, para os fins do art. 523 do CPC, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor exequendo (id nº 915058, fl. 12).

Muito embora o agravo de instrumento tenha sido interposto tempestivamente e instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia, como não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento, a exmª Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão inadmitindo-o.

Em face da referida decisão monocrática, a recorrente interpôs o presente agravo interno (id nº 1077980), sustentando, em síntese, que o pronunciamento judicial objurgado, embora denominado de despacho, tem natureza de decisão interlocutória, visto que homologou, ainda que tacitamente, a liquidação por arbitramento proposta pela recorrida. Nesse contexto, argumentando que o despacho ordinatório foi além de simplesmente impulsionar o andamento processual, por ter ignorado a necessária fase prévia de liquidação de sentença, conclui pelo cabimento do agravo de instrumento como meio de impugnação.

A agravada, por sua vez, em sede de contrarrazões (id nº 1189215), pugna pela manutenção incólume da decisão que indeferiu o agravo, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé, na forma preceituada no art. 1.021, §4º, do CPC/15.

É o relatório.

Por não vislumbrar a possibilidade de exercer o juízo de retratação (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), solicito a inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Telemar Norte Leste S/A
em face da decisão monocrática (id nº 943908) que
não conheceu

do recurso de agravo de instrumento (id nº 914905), o qual fora interposto contra despacho que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança nº. 1036086-53.1998.8.08.0024, movida por
Selte Serviços Elétricos Telefônicos Ltda
, determinou a intimação da executada, ora recorrente, para os fins do art. 523 do CPC, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor exequendo (id nº 915058, fl. 12).

Muito embora o agravo de instrumento tenha sido interposto tempestivamente e instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia, como não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento, a exmª Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão inadmitindo-o.

Em face da referida decisão monocrática, a recorrente interpôs o presente agravo interno (id nº 1077980), sustentando, em síntese, que o pronunciamento judicial objurgado, embora denominado de despacho, tem natureza de decisão interlocutória, visto que homologou, ainda que tacitamente, a liquidação por arbitramento proposta pela recorrida. Nesse contexto, argumentando que o “despacho ordinatório” foi além de simplesmente impulsionar o andamento processual, por ter ignorado a necessária fase prévia de liquidação de sentença, conclui pelo cabimento do agravo de instrumento como meio de impugnação.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, eis que os argumentos novos apresentados pela agravante não possuem o condão de justificar o conhecimento do agravo de instrumento.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
[1]
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Isso porque o presente agravo foi interposto contra simples despacho que determina o pagamento, na forma do art. 523 do CPC. E, diferentemente do alegado pela parte, inexiste conteúdo decisório no pronunciamento judicial em comento, tratando-se de despacho de mero impulso processual, de caráter ordinatório, não resultando nenhuma lesividade às partes.

Com efeito, o meio adequado para atacar o comando em apreço é a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença na origem, conforme determina o art. 515 do CPC/15, a qual, após ser decidida, poderá, aí sim, dar ensejo a eventual recurso.

Até mesmo porque a análise por este Órgão Colegiado acerca dos valores indicados pelo agravado na petição que requereu a deflagração do cumprimento de sentença, como pretende a agravante, implicaria supressão de instância, eis que o Juízo de 1º grau sequer teve a oportunidade de enfrentar o tema.

Neste particular, não há como deixar de mencionar a recente decisão da Terceira Turma do STJ, na qual o Ministro Moura Ribeiro assentou que “
a intimação do devedor para pagamento se afigura como despacho de mero expediente, pois é consectário legal da provocação do credor para a satisfação do seu crédito. O juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil
" (REsp 1837211/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021).

Não se trata de inovação no entendimento jurisprudencial. A Corte Superior já havia decidido neste mesmo sentido, a partir da importante premissa de que “
Sob a égide do CPC/15, o início do cumprimento de sentença, definitivo ou provisório (art. 520, caput, do CPC/15), passou a depender de requerimento expresso do credor, conforme disposto no art. 513, §1º, do atual Código, razão pela qual o despacho que intima para pagamento não gera, por si só, prejuízo à parte
” (REsp 1.725.612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 4/6/2020).

Outrossim, conforme registrado na decisão monocrática aqui impugnada, o não conhecimento do agravo de instrumento é incapaz de gerar qualquer prejuízo ao recorrente, na medida em que a incidência de multa e honorários, na hipótese de não pagamento, apenas ocorrerá na eventualidade de rejeição das teses suscitadas na impugnação.

Portanto, certo é que o despacho objurgado não configura pronunciamento judicial passível de impugnação via agravo de instrumento, pelas razões supratranscritas, de modo a se concluir que o pleito recursal não merece guarida.

Por derradeiro, afastada a possibilidade de acolhimento do pleito da agravante, constata-se que a agravada postula a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, com a condenação da recorrente em litigância de má-fé, uma vez que o agravo interno teria sido interposto como meio puramente protelatório.

Todavia, a meu ver, a referida tese não merece guarida, por não vislumbrar o intuito protelatório, mas sim um legítimo questionamento acerca do cabimento do agravo de instrumento. Ao que tudo indica, pois, a conduta da agravante consiste em mero exercício do seu direito subjetivo, não estando eivada de má-fé processual, especialmente por se tratar do primeiro recurso interposto em face da decisão monocrática vergastada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

[1]
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO AGRAVÁVEL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INSURGÊNCIA CABÍVEL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Na hipótese em apreço, o agravo de instrumento foi interposto contra simples despacho que determina o pagamento, na forma do art. 523 do CPC, a qual não possui possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero impulso processual, de caráter ordinatório, não resultando nenhuma lesividade às partes.

2)
A análise por este Órgão Colegiado acerca dos valores indicados pelo agravado na petição que requereu a deflagração do cumprimento de sentença, como pretende a agravante, implicaria supressão de instância, eis que o Juízo de 1º grau sequer teve a oportunidade de enfrentar o tema.

3)
Sob a égide do CPC/15, o início do cumprimento de sentença passou a depender de requerimento expresso do credor, razão pela qual o despacho que intima para pagamento não gera, por si só, prejuízo à parte. O juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado no Diploma Processual Civil, pois a intimação para pagamento é consectária legal da provocação do credor para a satisfação do seu crédito. Precedentes do STJ.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.